Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-32.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-32.2024.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINALVA MAGALHAES COSTA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada contra o município de Tanque Novo, sob o fundamento de ausência de provas da prestação dos serviços alegados pela autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por vício de fundamentação ao não tratar especificamente da revelia do ente municipal; (ii) saber se a ausência de contestação induz presunção de veracidade contra a fazenda pública; (iii) saber se a apelante comprovou adequadamente o vínculo e a prestação do serviço para o recebimento das verbas requeridas.

III. Razões de decidir

3. A análise do ato recorrido indica que não há vício de fundamentação, pois a sentença expôs com clareza o seu raciocínio estrutural embasado na regra de distribuição do ônus da prova, afastando de forma lógica e indireta a aplicação dos efeitos da revelia.

4. Os efeitos materiais da revelia, notadamente a presunção de veracidade dos fatos, não se aplicam contra a fazenda pública, por se tratar de litígio que envolve direitos indisponíveis.

5. Cabe à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando, no mínimo, a existência da relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços no período informado.

6. A apelante não anexou documentos comprobatórios mínimos e dispensou voluntariamente a produção de provas orais, descumprindo o seu ônus probatório e inviabilizando o reconhecimento do direito pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 345, II; e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8000080-63.2019.8.05.0253, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, publ. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º 8000077-32.2024.8.05.0254
, oriundos da comarca de Tanque Novo, em que figura como recorrente
EDINALVA MAGALHAES COSTA
, e como recorrido o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.